Tribunal: TJDFT
Processo: 0728310-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728310-08.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO MAGELA DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de execução fiscal que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, ora agravante. O agravante afirma que não tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal porque embora se trate de tributo lançado e não pago, inscrito em dívida ativa, não houve lavratura de auto de infração, com o devido procedimento administrativo que demonstrasse a prática de qualquer um dos atos elencados no art. 135 do Código Tributário Nacional a justificar a sua inclusão. Alega que o Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade tributária pelos débitos da empresa passa aos sócios tão-somente quando estes incorrem em uma das hipóteses descritas no art. 135, caput, do Código Tributário Nacional. Defende que cabe à Fazenda comprovar a presença desses atos para justificar a inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 430, segundo a qual o fato de o contribuinte não cumprir com a obrigação tributária não permite, por si só, a responsabilidade do sócio. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a execução fiscal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que a decisão de primeiro grau seja reformada a fim de excluir o agravante do polo passivo da execução fiscal. Preparo efetuado (ID n. 18475968). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Exceção de pré-executividade, apesar de não estar positivada no ordenamento jurídico, é um instrumento largamente utilizado como forma de defesa do executado, destinada especificamente à alegação de matérias de ordem pública e que independem de segurança do juízo. Para a utilização do mecanismo é necessária a demonstração, de plano, do vício de ordem pública, a exemplo das condições da ação e dos pressupostos de constituição do processo, sem a necessidade de dilação probatória. No presente caso, o agravante entende que a execução de pré-executividade é o instrumento jurídico adequado para a discussão de sua ilegitimidade na execução fiscal em que figura como executado, motivo pelo qual pretende a sua exclusão do polo passivo da demanda. Contudo, a averiguação da (i)legitimidade demanda produção de provas para a verificação de eventual ação dolosa por parte do executado/agravante. Se forem constatados atos praticados com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto, o agravante pode ser pessoalmente responsabilizado pelo débito tributário contraído pela pessoa jurídica (art. 135 do Código Tributário Nacional). Dessa forma, a alegação de que é parte ilegítima porque não há discussão nos autos a respeito de qualquer conduta dolosa que pudesse lhe imputar a responsabilidade pelo débito não pode prosperar, vez que, em princípio, o agravante pode figurar no polo passivo da execução fiscal, sobretudo em razão da presunção de certeza e liquidez de que é dotada a certidão da dívida ativa (art. 204 do Código Tributário Nacional). Caso pretenda demonstrar sua ilegitimidade por ausência da prática de atos com excesso de poder, infração à lei ou contrato social, o agravante deverá se valer do meio próprio à discussão da questão, não na via estreita da exceção de pré-executividade, mas através dos embargos à execução. O Superior Tribunal de Justiça analisou essa questão nos autos do REsp 1.110.925/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, cuja ementa é a seguinte: “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009).” No mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO. 1. Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, repetitivo, não é cabível exceção de pré-executividade com o fim de discutir a legitimidade passiva de pessoa que consta na Certidão de Dívida Ativa como corresponsável tributário. 2. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que (i) não haveria nos autos comprovação de que o fundamento para a inclusão do nome do sócio na CDA seria exclusivamente o art. 13 da Lei n. 8.630/1993 e que (ii) presente o nome do sócio na CDA, não seria possível a discussão da ilegitimidade passiva pela via de exceção de pré-executividade por exigir dilação probatória. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1689223/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 07/08/2019).” Este Tribunal de Justiça perfilha a mesma orientação: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO AUTOMÁTICO. INÉRCIA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA CASSADA. 1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Questões não respaldadas em prova pré-constituída e cognoscíveis de ofício pelo Juiz, mas sujeitas à ampla dilação probatória, somente são passíveis de conhecimento nos embargos à execução, na forma do artigo 917 do CPC. (...) (Acórdão 1204883, 00119157720008070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS RETIRANTES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO ANTERIOR À RETIRADA DO SÓCIO. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Incluído o nome da agravante no título executivo, incumbe a ela o ônus de provar a sua irresponsabilidade tributária, demonstrando, de modo inequívoco, a falta dos requisitos do artigo 135 do CTN, tendo em vista a presunção relativa de certeza e liquidez conferida à CDA. 5. A via estreita da Exceção de Pré-Executividade exige provas pré-constituídas e suficientes para revelar, de plano, a irresponsabilidade tributária do executado, todavia, a presunção de legitimidade conferida à CDA demanda instrução probatória, a ser promovida em sede de embargos à execução. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1138984, 07130168120188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 28/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10